Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008689-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVANTE), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO ESPÓLIO – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – CONTRADIÇÃO E OMISSÕES- VÍCIOS INEXISTENTES -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS
.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Espólio de Walmir de Souza.

O Embargante defende que o acordão é contraditório e omisso, pois, reconheceu o robusto patrimônio do espólio, afirmando que o espólio não faz jus ao benefício da Justiça Gratuita. Contudo, ao final, afirma que ao Embargado deve ser possibilitado o pagamento ao final do processo.

Argumenta que o provimento de n. 39 de dezembro de 2020 atualizado até o provimento nº 35/2021, veda, em qualquer circunstância o recolhimento das custas ao final, o que corrobora o entendimento do artigo 290 do CPC.

Ainda, pontua que há omissão específica quanto ao momento de pagamento das custas, devendo ser sanado vício, registrando que deve haver o pagamento antes da sentença, sob pena de ser extinto o processo sem julgamento de mérito e/ou cancelada a distribuição.

Ao final requer:

“1. o conhecimento e o provimento do presente recurso de embargos de declaração para que sejam supridas e sanadas as omissões e contradições apontadas, devendo ser demonstrado e respondido especificamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelo Embargante, em especial os indicados para fins de prequestionamento. 2. seja sanada a omissão do acórdão para NEGAR PROVIMENTO o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado; 3. não sendo o caso de improver o Agravo de Instrumento, é necessário que seja sanada a omissão para fazer constar no acórdão que o pagamento das custas deve ocorrer ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, sob pena de ser extinto o processo sem julgamento de mérito e/ou cancelada a sua distribuição. 4. nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC, a intimação dos Embargados, na pessoa de seu advogado, para responder os presentes embargos, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o eventual acolhimento implicará na alteração do acórdão e; 5. a expedição do necessário.”.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos Embargos, se acaso conhecido, que seja desprovido com a fixação de multa, no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Espólio de Walmir de Souza.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO ESPÓLIO - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019).

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

A intepretação do acordão trazida pelo Embargante se mostra equivocada, pois, se vê expressamente a explicação de que, embora grandioso patrimônio, o que inviabilizaria a justiça gratuita, trata-se de patrimônio constituído de bens ilíquidos, incapazes de solver, por ora, as despesas de imediato do processo.

Também restaram colacionados vários julgados quanto a relativização das custas ao final, envolvendo espólio com patrimônio, mas, sem liquidez.

Trata-se de análise do caso concreto e verificação da necessidade da medida, tudo conforme registrado no acordão.

No que tange ao vício denominado omissão específica, também não identifico, eis que se extrai expressamente a menção de que as custas serão exigíveis no final do processo, ou seja, por ocasião da sentença. A partir desse momento é que se tornarão exigíveis.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos por ora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021